Tribunal: TJDFT
Processo: 0719087-17.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. MOTIVO FÚTIL. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. CONFIGURAÇÃO. QUALIFICADORA. DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE CONFIGURAÇÃO. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL.
I - A pronúncia não estabelece a valoração de mérito sobre os fatos angariados na primeira fase do procedimento especial do Júri, mas ao contrário, configura apenas admissão da inicial acusatória para que seja submetida a julgamento perante o Conselho de Sentença, que tem a competência constitucional para julgar de forma soberana os crimes dolosos contra a vida, vigorando nesta fase o princípio in dubio pro societade.
II - Deve a pronúncia se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, § 1o, do CPP.
III - A exclusão de qualificadora na fase da pronúncia, somente pode ocorrer quando estiver totalmente dissonante do acervo probatório, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Havendo indícios de que o delito foi cometido por motivo fútil, a qualificadora não pode ser afastada neste momento processual.
IV - Recurso conhecido e desprovido.